Tribunal: TJSP
Processo: 1001113-05.2023.8.26.0474
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Realização de cadastro na plataforma de pagamento Mercado Pago que se mostrou incontroversa, notadamente porque o próprio autor confirmou.

Cédulas de Crédito Bancário – Contratos digitais supostamente formalizados entre o autor e instituição financeira –

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso do autor.

Realização de cadastro na plataforma de pagamento Mercado Pago que se mostrou incontroversa, notadamente porque o próprio autor confirmou.

Cédulas de Crédito Bancário – Contratos digitais supostamente formalizados entre o autor e instituição financeira – Apelante que afirma não ter realizado as transações – Existência de cadastro que não legitima as operações de empréstimo – Ausência de comprovação de que as compras realizadas, oriundas dos créditos emprestados, tenham sido realizadas pelo autor, tampouco que as mercadorias foram entregues em seu endereço –

Contratos de empréstimo, ademais, que não possuem geolocalização, cópia de documento pessoal e captura de "selfie" – Requerido que não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar a regularidade das contratações – Declaração de inexigibilidade dos débitos que se mostra necessária.

Danos morais – Negativação indevida – Descabimento – Existência de outras negativações pré-existentes quando da inscrição dos apontamentos dos débitos objeto dos autos – Documentos acostados que demonstram a concomitância das negativações – Circunstância que afasta a indenização por dano moral pretendida – Inteligência da Súmula no. 358 do C. STJ. – Precedentes.

Sucumbência recíproca.

Recurso parcialmente provido.